Tribunal: STF
Processo: HC 88657
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula
691-STF ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
 corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus,
requerido a tribunal superior, indefere a liminar").
II. Crime
material contra a ordem tributária (L. 8.137/90, art. 1º):
lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo
administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso,
porém, o curso da prescrição enquanto obstado o oferecimento da
denúncia pela ausência do lançamento definitivo:  precedente (HC
81.611, Pleno, 10.12.2003, Pertence, Inf.STF 333).
III. Habeas
corpus: cabimento: manifesto constrangimento ilegal decorrente da
instauração de inquérito policial, que tenha por objeto a apuração
de fato que pressupõe, para a punibilidade ou a tipicidade da
infração penal, o lançamento definitivo na esfera administrativa.
Precedentes.
IV. Habeas corpus: deferimento, de ofício, para
determinar o trancamento do inquérito policial 082/2005, instaurado
contra o paciente pela Delegacia de Crimes Fazendários do Espírito
Santo, sem que tenha curso, no entanto, a prescrição penal.